Tribunal: TCU
Processo: 042.700/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2906/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.700/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agda Maria Gaudensi Paiva (CPF XXX.302.448-XX); Alexandre Alves Bruna (CPF XXX.787.508-XX); Alexsandro Amaral da Rocha (CPF XXX.774.297-XX); André Dias Bigonha (CPF XXX.751.008-XX); Andrea Gomes Jorge da Costa (CPF XXX.696.877-XX); Patrícia Passos Veras Batista (CPF XXX.358.567-XX); Sérgio Vasconcellos Lima Filho (CPF XXX.687.827-XX); Tatiane Scardini de Oliveira (CPF XXX.339.477-XX); Vera Lúcia Gadelha Ferrão Rodrigues (CPF XXX.137.602-XX) e Vladimir Goncalves Vargas (CPF XXX.180.621-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.